Tribunal: TJES
Processo: 5002171-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002171-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001687-72.2022.8.08.0024
, atualmente tramitando na
3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
2
/3/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo
121, §2º, II, do Código Penal
e no
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta a defesa que as provas obtidas no interior da residência do paciente são ilícitas, uma vez que obtidas mediante invasão de domicílio. Afirma, ainda, que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2311941). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2336841). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 2445983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 04 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001687-72.2022.8.08.0024
, atualmente tramitando na
3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
2
/3/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo
121, §2º, II, do Código Penal
e no
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19 horas, nas proximidades do Apart Hospital, no Município da Serra, o veículo em que estavam o paciente e seu pai, Acrísio Francisco dos Santos, foi abalroado pelo veículo conduzido por Marcelo Elias de Souza, e, após um suposto desentendimento entre os envolvidos, este último tentou sair com o veículo, momento em que o paciente desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima, causando-lhe a morte.

Em seguida, o paciente e seu pai saíram do local, sendo, contudo, abordados algumas horas depois por policiais militares no Bairro Maruípe, em Vitória, onde foi encontrado, com o paciente, um revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas.

Após a apreensão, uma parte dos policiais se dirigiu até a residência dos conduzidos, no Município de Vila Velha, onde foram encontradas munições, uma espingarda calibre 12, algumas unidades de substância similar a maconha, balança de precisão e material para embalagem de substâncias psicoativas.

A autoridade coatora informou que declinou da competência para a 3ª Vara Criminal da Serra (Tribunal do Júri), em razão de o crime ter sido cometido no Município da Serra. Em consulta ao andamento processual, verifica-se o recebimento da Denúncia, no dia 18/4/2022.

A defesa alega, inicialmente, a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio do acusado por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Diante dessas premissas, é importante ressaltar que, no caso vertente,
somente as provas relativas ao
suposto

tráfico de drogas
foram obtidas c
om
a entrada dos policiais no domicílio do acusado
, sendo totalmente
independentes
d
os elementos de prova concernentes ao homicídio
, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal).

Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas,
não haveria integral anulação do feito
, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

Deve-se considerar, ainda, que, até a presente data,
não houve manifestação
específica
acerca dessa matéria por parte do juízo para o qual o feito fora
re
distribuído
(3ª Vara Criminal da Serra)
, de modo que o enfrentamento em 2º grau,
sem caráter determinante para o estado de liberdade do paciente
, revelar-se-ia inoportuna
supressão de instância
.

Não obstante, registro não ignorar os judiciosos argumentos defensivos, os quais foram instruídos com um
vídeo
em que se verifica a plausibilidade das alegações, uma vez que, de fato, os policiais entraram na residência após abrirem a porta com uma chave, indicando realmente inexistir a suposta autorização por parte da pessoa que se encontrava no interior da casa (José Patrikson Malta Santos). A própria
autoridade policial
manifestou entendimento pela
ilicitude
das provas (Id. 2301067, p. 1-6).

De qualquer forma, entendo
inadequado
realizar qualquer manifestação definitiva a respeito da matéria, até porque não seria determinante para o deslinde do presente
Habeas Corpus
.

Ultrapassado este ponto, prossegue-se à análise dos demais argumentos pela revogação da prisão preventiva.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Neste ponto, registro não ignorar que a defesa alega a
legítima defesa de terceiro
, contudo o faz primordialmente como forma de fortalecer a sua tese de ausência de periculosidade, sendo certo que figurar-se-ia prematuro acolher, neste momento, essa causa de exclusão de ilicitude da conduta apenas com base no vídeo constante nos autos, que não permite tal conclusão de forma decisiva e categórica, de modo que a questão precisa ser enfrentada pelos órgãos competentes em 1º grau (Id. 2301065. p. 8).

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 2301066) se encontra fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os registros criminais pretéritos do paciente.

A propósito, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, observa-se que a defesa instruiu os autos eletrônicos com um vídeo em que se pode perceber toda a ação, e, por mais que seja inegável que, durante a discussão entre os envolvidos, a vítima tenha tentado sair com o carro, obrigando o pai do paciente a realizar um movimento de desvio para não ser atingido, o fato é que
o paciente já estava, durante a “conversa”, com arma em punhos
,
certamente com intuito intimidativo e ameaçador
.

Nesse contexto, observa-se que, embora se tratasse de uma colisão traseira corriqueira e de ínfima gravidade,
o paciente saiu de seu veículo a
rmado
e se dirigiu para a porta do veículo da vítima
, a qual, após alguns segundos, tentou sair com seu veículo pela lateral, porém foi atingida com um disparo de arma de fogo que entrou pelo vidro lateral traseiro e atingiu o motorista no assento, causando-lhe o óbito.

Disso se denota que, de fato, o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que,
além de portar arma de fogo de maneira ilícita
, ainda
fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima
, após uma simples colisão traseira,
efetuando o disparo fatal
, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto,
o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo
.

Além disso, registra-se que, após o disparo, o paciente e seu pai
se dirigiram ao carro da vítima
,
analisaram a situação
, e saíram do local, o que enfraquece a tese de que não sabiam que a vítima fora fatalmente atingida, em razão da película dos vidros.

Importa considerar que a reação natural e adequada de quem estivesse em legítima defesa de terceiro ou não soubesse da morte da vítima
seria ficar no local ou procurar o auxílio policial para narrar os fatos
, e não simplesmente seguir com seu planejamento, ignorando o acontecido sem contatar as autoridades.

Aliás, a periculosidade do paciente é reforçada quando se verifica que ele portava tal armamento, de maneira ilícita, até mesmo quando se dirigia a um hospital para visitar sua mãe adoentada, elementos que, somados, inevitavelmente inspiram certa prudência acerca de seu eventual estado de liberdade.

Não fosse o bastante, observo que o paciente possui registros criminais pretéritos de relevo, a saber,
01 (uma) condenação criminal trans
itada em julgado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(nº 0016791-18.201.8.080035 – art. 16, da Lei nº 10.826/03) e
01 (um) Termo Circunstanciado em tramitação pela suposta prática do crime de ameaça
(nº 0010089-46.2021.8.08.0035 – art. 147, do Código Penal), o que comprova haver inegável
risco de reiteração delitiva
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Sobre essa questão,
não procedem os argumentos defensivos
, no sentido de que a condenação não poderia ser utilizada, em razão do decurso de 05 (cinco) anos, pois, em primeiro lugar, o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à
reincidência
, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150),
tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva
.

Além disso, pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial
a data do cumprimento ou da extinção da pena
, e
não a data do trânsito em julgado
, sendo que, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que a Execução Penal nº 0026407-46.2017.8.08.0035 foi extinta apenas em 09/3/2022, pela prescrição da pretensão executória, o que evidencia
não ter decorrido o prazo depurador.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I
I
, DO C
ÓDIGO PENAL
).
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENT
OS IDÔNEOS
.
HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os registros criminais pretéritos do paciente.

3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.

4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.